Tribunal: STF
Processo: ACO 714
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Como fiz constar da decisão do e-doc. 542, a presente ação cível originária foi julgada improcedente, tendo havido condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, arbitrados no valor de R$ 100.000,00 (e-doc. 316). O trânsito em julgado dessa decisão foi certificado em 31/05/2021 (e-doc. 514). O Estado do Pará requereu o cumprimento da sentença (e-doc. 532), e o Estado de Mato Grosso concordou com os cálculos (e-doc. 544). No ponto, portanto, é o caso de prosseguimento do feito, com a adoção de providências necessárias à requisição de pagamento do valor apontado como devido.
 
2. Observo, todavia, ter surgido questão incidental, relacionada com a solução de mérito outorgada a esta ação, a qual precisa ser enfrentada por esta Corte. Rememoro, a propósito, que, por meio desta ação, o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará litigavam sobre os seus limites territoriais. 

2.1. Conforme se apreende do exame dos autos, não houve discussão sobre a dominialidade de imóveis, ou, ainda, sobre a validade e eficácia de títulos que reconhecem a dominialidade de imóveis, localizados na área sob litígio, em favor de particulares, dos próprios entes estatais ou, ainda, de outros entes públicos. Em síntese, com o trânsito em julgado da sentença proferida nesta ação foi definida a linha divisória entre os Estados litigantes, sobre a qual perdurava controvérsia de longa data. Nada foi decidido sobre a validade e eficácia de títulos que reconhecem a dominialidade de imóveis em favor de particulares, dos próprios entes estatais ou, ainda, de outros entes públicos, localizados na área do conflito fronteiriço.
 
3. Sobreveio, então, a petição apresentada por Hortencio Gondim Paniago, por meio da qual apresenta pedido de “modulação dos efeitos” da decisão proferida nesta ACO (e-docs. 536-540). O requerente destacou, em defesa de seu pleito, que, embora o acórdão proferido nesta ação “tenha resolvido o litígio territorial entre os entes federativos, não modulou os efeitos de tal reconhecimento para os particulares afetados pela controvérsia, especialmente aqueles que adquiriram títulos regularmente emitidos pelo ITERMAT, de boa-fé, mas que agora se encontram em situação de insegurança jurídica”. 

4. Prossegue, então, fazendo o seguinte relato fático:
 
“O requerente é proprietário de três áreas rurais, registradas sob as matrículas nº 2.571, 2.572 e 2.573, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Rica, Estado de Mato Grosso. Contudo, tais áreas estão fisicamente localizadas no Estado do Pará. 
Após o trânsito em julgado da ACO, o requerente tentou regularizar a situação fundiária de suas terras por meio de pedido de descerramento das matrículas no Estado do Mato Grosso e abertura de novas matrículas no Estado do Pará. Todavia, o pedido foi indeferido pelo cartório competente, o que levou à suscitação de dúvida perante o juízo da Vara Agrária de Redenção/PA. 
Diante dessa negativa, o requerente apresentou a suscitação de dúvida sob o nº 0804306-08.2022.8.14.0045, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA. Entretanto, a referida suscitação foi indeferida sob a justificativa de que a falta de regulamentação decorrente da decisão proferida na ACO 714 inviabiliza qualquer solução administrativa ou judicial para regularização da situação jurídica dos imóveis. (doc. anexo). 
Tal situação impossibilita o requerente de regularizar suas propriedades junto ao Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA) e ao Registro de Imóveis competente, o que tem gerado graves prejuízos econômicos, como a impossibilidade de averbar o georreferenciamento e obter financiamentos rurais etc.”
 
5. Avança afirmando que“a ausência de modulação dos efeitos da decisão na ACO 714 gera uma situação de insegurança jurídica e violação ao princípio da boa-fé, considerando que inúmeros proprietários adquiriram suas terras com base em títulos emitidos por órgão público (ITERMAT), na época reconhecido como competente para tanto. Além disso, a inexistência de uma regulamentação ou diretriz clara sobre a regularização dos títulos emitidos pelo ITERMAT gera um vácuo jurídico, deixando os proprietários sem qualquer título válido para suas propriedades e impossibilitados de regularizar seus imóveis no Estado do Pará”.
 
6. Requer, assim, “a modulação dos efeitos da decisão proferida na ACO 714, para estabelecer que os títulos emitidos pelo Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso (ITERMAT), até a data da decisão, sejam: a) Reconhecidos como válidos e eficazes provisoriamente, enquanto não houver a devida regularização fundiária pelo Instituto de Terras do Estado do Pará (ITERPA); b) Regulamentados mediante determinação para que o ITERPA adote as medidas necessárias à validação ou substituição dos títulos já emitidos”. 
 
7. Indeferi o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida nestes autos, porquanto já transitada em julgado (e-doc. 542). Na oportunidade, no entanto, determinei a intimação dos Estados de Mato Grosso e do Pará para que se manifestassem sobre esse pleito. 
 
8. O Estado do Pará impugnou esse pedido. Sustentou que terceiros que não foram partes nesta ação não podem se valer dos efeitos da sentença nela proferida. Prosseguindo, afirmou que, se o Estado de Mato Grosso conferiu títulos a particulares em área que não estava sob sua jurisdição territorial, outorgou a propriedade sobre coisa alheia, que não lhe pertencia, sendo ineficaz esse negócio jurídico. Ainda segundo o Estado do Pará, o interessado não comprova ter buscado os órgãos estatais para tentar regularizar a sua situação. Formulou os seguintes pedidos (e-doc. 546):
 
“Em conclusão, o Estado do Pará se manifesta tanto pela manutenção do indeferimento do pedido de modulação, como pela total impertinência e consequente improcedência do pedido subsidiário de prospecção de efeitos, em razão dos limites do tempo, da coisa julgada, dos limites do direito de propriedade e da falta de manifestação formal do órgão fundiário competente para análise do requerimento, o ITERPA, que nem mesmo foi parte desta ACO 714.
Ainda à guisa de conclusão, facultaria neste caso ao interessado tanto acionar judicialmente o Estado de Mato e o ITERMAT pelos danos a si provocados, em ação própria (vide da ACO 809/STF), como eventualmente procurador o ITERPA, na via administrativa, para submeter à análise os devidos pedidos de regularização fundiária das propriedades, para responder como entender de direito e na conformidade de cada situação concreta, mas sem vinculação alguma de resultados extraídos diretamente desta ACO 714”.

9. O Estado de Mato Grosso requereu prazo adicional para se manifestar (e-doc. 544), mas quedou-se inerte.

10. Vieram-me os autos conclusos para exame.

Análise

11. Como se apreende dos autos, os Estados de Mato Grosso e do Pará controverteram, por longo período, acerca da delimitação de suas fronteiras. A questão foi dirimida por meio desta ação. Nesse interregno, consolidaram-se diversas relações jurídicas — entre particulares, entre estes e os Estados, ou ainda com outros entes federativos — envolvendo imóveis situados nas áreas atingidas pela indefinição limítrofe.

11.1. Cumpre esclarecer, contudo, que a controvérsia restringia-se à delimitação territorial entre os Estados litigantes. Nunca houve discussão quanto à validade ou à eficácia de títulos dominiais outorgados a particulares ou a entes públicos relativamente a imóveis localizados na região afetada.

12. Com o julgamento desta ACO, fixaram-se definitivamente os limites territoriais de cada Estado, afastando-se qualquer incerteza quanto à sua extensão. 

12.1. A dúvida que surge, especialmente a partir de provocação de partes interessadas, é se títulos de domínio relativos a imóveis situados nas áreas afetadas pela controvérsia solvida nesta ação, registrados no Estado de Mato Grosso, são válidos e eficazes e, assim, deverão ser reconhecidos pelo Estado do Pará, inclusive para fins de abertura de novos registros imobiliários, alteração da circunscrição imobiliária e convalidação de cadeia dominial.

13. A resposta a essa indagação é positiva. Com efeito, com o trânsito em julgado da sentença proferida nesta ação e a (re)definição da linha divisória dos Estados partes, ocorreu, por assim dizer, uma espécie de ajuste dos limites territoriais das circunscrições imobiliárias localizadas na área onde existia a controvérsia relativa à linha divisória desses Estados. 

13.1. O tratamento e a solução de querelas envolvendo hipóteses de criação, modificação ou extinção de circunscrições imobiliárias, inclusive entre Estados, são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 1973 (Lei de Registros Públicos), que, em seu art. 229, assim dispõe:

"Art. 229 - Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório".

14. Nesse sentido, o Provimento nº 89, de 18/12/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, traz o seguinte comando:

“Art. 5º A abertura de matrícula decorrente de desmembramento da circunscrição imobiliária deverá ser comunicada à serventia de origem para a averbação, de ofício, da baixa na matrícula originária.
Parágrafo Único. Para prevenir duplicidade de matrículas decorrente da ausência de baixa da matrícula originária relativamente aos desmembramentos de circunscrição imobiliária, ocorridos anteriormente à edição deste regulamento, deverá a serventia nova comunicar, de ofício, à serventia de origem a abertura da nova matrícula para fins de baixa da originária, quando do primeiro ato a ser lançado na matrícula ou na hipótese de extração de certidão.”

15. Em síntese, o desfecho desta ação, ao promover o acertamento da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso, pode ter impactado circunscrições imobiliárias desses Estados. 

15.1. A manifestação trazida aos autos e antes relatada é indicativa da ocorrência desse fenômeno. Isso, todavia, em nada afeta a validade e a eficácia dos títulos imobiliários eventualmente outorgados por qualquer um desses Estados ou neles registrados. É que nada foi decidido sobre a validade e eficácia de títulos que reconhecem a dominialidade de imóveis em favor de particulares, dos próprios entes estatais ou, ainda, de outros entes públicos, localizados na área do conflito fronteiriço, os quais, portanto, preservam os requisitos ou presunções de legitimidade, validade e eficácia.
 
16. Princípios como o da boa-fé e o da legitimidade dos atos da Administração Pública, aliados à Teoria da Aparência e aos limites objetivos da coisa julgada, não apenas autorizam, mas determinam que se preservem todos os atributos desses títulos e registros públicos de imóveis existentes nas circunscrições imobiliárias eventualmente afetadas pela solução da querela divisória tratada nesta ação.

17. Para evitar duplicidade de registro e matrícula ou, ainda, registro e matrícula perante circunscrição imobiliária diversa daquela onde localizados os imóveis, os Estados de Mato Grosso e do Pará deverão adotar as providências para viabilizar que qualquer interessado, proprietário de algum imóvel situado na área sobre a qual recaiu a controvérsia divisória, proceda à realização de transferência registral para a circunscrição imobiliária que alcance o imóvel de sua propriedade, nos termos previstos na Lei de Registros Públicos e na regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça, como aqui pontuado.

18. Posta a questão nesses termos, determino a intimação do Estado de Mato Grosso e do Estado do Pará para que adotem as providências necessárias à regularização dos imóveis eventualmente alcançados pela (re)definição da linha divisória dos Estados partes em decorrência da sentença proferida nesta ação, mediante procedimento de transferência registral de circunscrição imobiliária, nos termos da fundamentação.

19. Quanto ao cumprimento de sentença tratado no item 1 desta decisão, após a sua preclusão e levando-se em consideração que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta Corte competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas (art. 345, inc. I), determino que os autos sejam remetidos à Presidência, com as saudações de estilo, para as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator